Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-49.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800344-49.2023.8.14.0042

APELANTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo
e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal; (ii) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (v) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento do pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
. Precedentes deste TJ/PA.

4. A aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação e nem em alegações finais, mesmo tendo conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal, de modo que a estratégia defensiva de a alegar no momento processual que mais lhe beneficie configura o que se conhece por “nulidade de algibeira” ou “de bolso”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo - atestando que a erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, contida em um embrulho encontrado em poder do recorrente, pesando 330,0g (trezentos e trinta gramas), era maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Precedentes, inclusive do TJ/PA.

6. Em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, imperiosa a redução da pena-base do apelante para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, já que foi valorado negativamente apenas o vetor antecedentes, em virtude de uma sentença penal condenatória transitada em julgado quanto à prática de um crime de roubo majorado.

7.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido na parte conhecida, apenas para redimensionar a pena-base do réu para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, apenas
para redimensionar-se a pena-base do réu para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNO GEMAQUE PIRES, termo no ID – 15463253,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras (ID - 15463248), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 18809634), requer, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
e a nulidade das provas por invasão de domicílio, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo
e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 18809640), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19862267, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

1 – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Não há como se conhecer do recurso nesta parte
, em virtude de
manifesta inadequação da via eleita
, já que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, a ser julgada pela Seção de Direito Penal, nos termos do
art. 30, I,
a
, do Regimento Interno
.

Essa é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça, em suas 03 (três) turmas com competência criminal, a saber:

“LEIS EXTRAVAGANTES.
APELAÇÃO PENAL
. RECURSO DA DEFESA: ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

7.
Direito de recorrer em liberdade é competência da seção de direito penal, por intermédio de habeas corpus
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido. (...)”
(TJ/PA, 0803364-14.2022.8.14.0097, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/04/2025) (grifo nosso)

“Direito Penal
. Apelação Criminal
. Roubo Majorado.
Direito de recorrer em liberdade. Pedido indevido na via recursal. Não conhecimento do pedido
. Insuficiência de provas. Grave ameaça não configurada. Palavra da vítima e depoimento de policiais. Desclassificação para furto. Incabimento.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O pedido de liberdade não comporta exame na apelação, cabendo ao habeas corpus tratar de questões de legalidade da prisão preventiva
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.”
(TJ/PA, 0821145-73.2023.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11/11/2024) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CONCEDIDO SOMENTE AO SEGUNDO APELANTE. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO SEGUNDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de apelar em liberdade não é conhecido, pois inadequado o recurso escolhido, devendo a questão ser tratada por habeas corpus
.

(...)

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800337-87.2023.8.14.0032, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, já que há fundamentação no decreto prisional e o acusado, ora apelante, permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob a alegação de que elas foram obtidas por meio de invasão domiciliar, uma vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência do recorrente e, tampouco, fundadas razões que justificasse a medida.

Ocorre que, tal preliminar sequer pode ser analisada por este Colegiado, primeiro porque encontra-se preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno, e, segundo, porque o exame da matéria configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Da acurada análise do feito, observa-se que
a aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação
(ID – 15463199)
e nem por ocasião da apresentação das alegações finais
(ID – 15463246), ainda que tivesse conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal.

Logo, vê-se que tal matéria está preclusa, já que não arguida no primeiro momento em que se pronuncia nos autos. Ademais, a
estratégia defensiva de alegá-la no momento processual que mais lhe beneficie configura
o que se conhece por
“nulidade de algibeira”
ou “de bolso
”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, pautado no princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apontado ato coator - prisão em flagrante do paciente - ocorreu em julho de 2017, tendo a defesa se insurgido perante a Corte local, contra a alegada nulidade, apenas em junho de 2022 (decisão na revisão criminal), o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 841.470 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ILEGAL VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
- AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de abordagem ilegal e entrada ilegal no domicílio do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa
. De qualquer sorte afere-se que a inviolabilidade do domicílio não se revela absoluta, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrância.

(...)

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.”
(TJ/ES, 0002600-97.2021.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j, 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
(STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP). As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.”
(TJ/MT, 0022747-10.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 15463193) o seguinte:

“1. Consta dos autos de inquérito policial que no dia 24/04/2023, o acusado BRUNO GEMAQUE PIRES, tinha em depósito substância entorpecente em desacordo com determinação legal.

2. A testemunha ERINALDO CHAVES BRITO, policial militar, informou que, por volta das 06h da manhã, a equipe da Polícia Militar prosseguiu com a “operação impacto” contra o tráfico de drogas em Ponta de Pedras e dirigiu-se à residência de Bruno Gemaque Pires. Segundo denúncias, o mencionado indivíduo havia retornado de uma viagem trazendo uma quantidade considerável de entorpecentes. Após a devida autorização para entrar na residência de Bruno, conforme mostrado em vídeo anexo, a equipe encontrou 331 gramas de substância semelhante à maconha, embaladas em formato conhecido como tablete (tijolo).

3. Aduz ainda que ao dividir a quantidade de drogas apreendidas, constatou-se que seria possível criar 790 porções menores, conhecidas como petecas, que poderiam ser vendidas por um valor total de R$ 7.900. Além disso, foi apresentada uma balança de precisão, encontrada na casa do indivíduo, que era utilizada para a produção de drogas para revenda. Tanto o indivíduo quanto os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras para os procedimentos legais adequados.

4. O depoimento anterior foi ratificado pelas testemunhas MURILO JOSÉ MARQUES GONÇALVES JÚNIOR e LEONARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, também policiais militares.

5. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado exerceu o direito ao silêncio.(...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 15463248), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a examinar detidamente:

3 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque a

materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
termo de exibição e apreensão
, auto de constatação provisório de substância entorpecente, todos constantes do ID – 15463166, e
laudo pericial de análise de droga de abuso definitivo nº 2023.01.001992-QUI
(ID – 15463236), atestando que a erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, encontrada em poder do apelante, pesando 330,0g (trezentos e trinta gramas), era MACONHA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida em juízo
.

Em juízo, as testemunhas ERINALDO CHAVES BRITO, MURILO JOSÉ MARQUES GONÇALVES JÚNIOR e LEONARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, todas policiais militares, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando que receberam uma denúncia anônima de que o recorrente estaria com uma grande quantidade de drogas, sendo que foram até a residência dele e lá encontraram, embaixo da pia da cozinha, em uma caixa de papelão, uma grande quantidade de maconha e uma balança de precisão, o que o réu, na ocasião, assumiu como sendo de sua propriedade.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a traficância.

Todavia, tal negativa, como visto, encontra-se isolada nos autos, extraindo-se da prova oral coligida que, de fato, o
recorrente praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha
(mais de trezentos gramas)
e
de
uma balança de precisão
.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o réu “tinha em depósito” e “guardava” o entorpecente apreendido.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas
. A r. sentença aplicou as penas individuais de 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 360 dias-multa para o terceiro recorrente. A defesa a absolvição por falta de provas nos autos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

4 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Assiste parcial razão à defesa neste item
. Explico.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante, de forma escorreita, verificou ser desfavorável ao réu o vetor ANTECEDENTES, já que ele possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004365-43.2019.8.14.0042, conforme certidão no ID – 15463247.

Entretanto, ao exasperar a pena-base, o fez em 04 (quatro) anos acima do quantum mínimo, o que, a despeito da discricionariedade própria de cada julgador, entendo ser demasiadamente elevado, especialmente porque foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial.

Assim, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como tendo por base a gravidade do crime de roubo majorado, responsável pelos maus antecedentes do apelante,
reduzo a reprimenda-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a qual resta definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes reconhecidas na sentença, considerando, ainda, que não foram contestados os demais termos da dosimetria penal.

Preservo o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, “a
”
, e §3º, do CP.

5 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena-base do réu para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/07/2025